Tribunal: TJMT
Processo: 1022054-57.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022054-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.961.571-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
E
SUA
RENITÊNCIA DELITIVA.
PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
DENÚNCIA RECEBIDA
.
AÇÃO PENAL COMPLEXA
. PLURALIDADE DE CRIMES E
DENUNCIADOS
.
4.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus

a
discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2.
Tem-se por fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas
à
sua pessoa,
pri
ncipalmente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa e sua renitência delitiva, o que revela sua periculosidade e justifica sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
De acordo com a doutrina e a jurisprudência os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

4
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de
Edimar Pereira da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se dos autos
que o
paciente foi pres
o
cautelarmente
no dia 16 de setembro de 2021, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n. 1007747-40.2021.8.11.0042,
em razão da suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013)
,
apurado no
s

au
t
o
s
da Ação Penal n.
1014055-92.2021.8.11.0042
–
“
Operação Fechamento
”
.

Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que não estão presentes, na hipótese, os requisitos para manutenção
a custódia provisória
, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
,
sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que
“
Em análise ao caderno investigativo não existe uma comprovação farta de que o paciente exerce algum cargo de disciplina
”
.

Assinala que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo
para a formação da culpa
,
porquanto

a denúncia
foi
oferecida
em 6 de outubro de 2021 e recebida em 3 de novembro de 2021
;

esclarecendo, outrossim, que
as audiências de instrução e julgamento
foram
realizadas nos dias 20 a 23 de março de 2023
, ou seja, “
a prisão preventiva do paciente, que supera 2 anos e 4 dias, sem que a instrução criminal tenha se encerrado, tornou-se, portanto excessiva e desarrazoada”
.

Forte nas razões acima consignadas,
p
ostul
ou
, liminarmente,

o relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo ou a revogação da medida extrema, em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a sua decretação; e, subsidiariamente,
a
substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
182935156
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
184058650,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, reiterando que os requisitos da prisão preventiva
do paciente estão
inalterados
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
185080187
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se necessário destacar que, com relação ao argumento de que sequer
existem
indícios de autoria
de que o paciente
exerça a função de “disciplina”
do “Comando Vermelho” n
o
M
unicípio de Pontal do Araguaia/MT
, é necessário ressaltar que a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo
conjunto de provas
–
principalmente porque se trata de caso de elevada complexidade, com muitos envolvidos e crimes diversos
–
,
e se confunde com o mérito da ação penal, razão pela qual
não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que tange à inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente
,
verifica-se que
o juízo de primeiro grau, ao reanalisar a pris
ão
de
14 denunciados na ação penal
acima citada
, em 25 de agosto do ano em curso, (ID 127247976),
deixou
ressalt
ado
que:

[...]

não obstante a Prisão Preventiva perdurar por quase 02 anos, não se pode olvidar que os fatos investigados que subsidiou o oferecimento de denúncia são de extrema gravidade, vez que desvelaram a atuação do Comando Vermelho na região de Barra do Garças/MT e Vila Rica/MT, onde supostamente, se desenvolviam atividades criminosas com finalidade lucrativa, com vias de fortalecimento da citada facção.

Assim, atendendo o pressuposto da Prisão processual, o
“periculum
libertatis
”,

observa-se que ainda permanece inalterado os fundamentos que levaram a decretação da Prisão Preventiva dos acusados, visando a Garantia da Ordem Pública, aplicação da Lei Penal, conveniência da Instrução Criminal, isso porque, aparentemente, os acusados integram a Organização Criminosa, Comando Vermelho, o que já são
considerado
de alta periculosidade
.

Da análise dos autos, verifico que este Juízo reanalisou as prisões dos acusados
no dia
29.05.2023
, estando inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional, ou seja, não aportou aos autos nenhum elemento processual novo a justificar a alteração da decisão judicial que decretou a prisão.

Outrossim, estando inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional, ou seja, não aportou aos autos nenhum elemento processual novo a justificar a alteração da decisão judicial que decretou a prisão, a medida de rigor é a manutenção da ordem que decretou o édito
segregatório
.

De igual maneira, no tocante as Medidas Cautelares Diversas da Prisão, uma vez que ainda, necessária, para a finalidade em que foram dispostas.

De mais a mais, o feito
esta
na iminência de prolação de sentença e, considerando ao disposto na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça,
encerrado a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.

Sendo assim, diante da gravidade concreta e o
modus operandi
empregado pela ORCRIM e não havendo alteração fática a ensejar a revogação da Prisão Preventiva, razão pela qual
MANTENHO
a decisão que decretou as prisões dos acusados.

MANTENHO, ainda, a Prisão Domiciliar e as Medidas Cautelares diversas da Prisão impostas aos acusados PATRÍCIA ALVES DA COSTA LEITE, CAMILA OLIVEIRA LEITE, THLITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS e BRUNO FERNANDO DOS SANTOS, pelos fundamentos expostos na
decisum
que a decretou.

DELIBERAÇÕES:

INDEFIRO
o pedido de Revogação da Prisão formulado pela defesa de MARÍLIA BELÉM ROCHA.

E, nos termos do artigo 316,
Parágrafo
Único,
MANTENHO
as Prisões Preventivas decretadas em desfavor dos acusados DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA,DANILO BASTOS SANTOS,WILLIAN FERREIRA BASTO, ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO, WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, DANIEL ALVES FEITOSA, JHONI ARAÚJO BUENO, FERNANDO FERREIRA ABREU, CÉLIS BATISTA DA SILVA, JHEIMESON BRUNO ARAÚJO, UELIVELTON GONZAGA COSTA, RENATO BARBOSA SILVA, DIEGO CAMARGO DA COSTA, EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ADELMO OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ, KELVIN JHONE JOSÉ FERREIRA, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, RAFAEL FARIAS RODRIGUES, CARLITO CARLOS DE BRITO, DAYANE LOPES SOUZA, MARÍLIA BELÉM ROCHA e MATEUS GUILHERME ALVES MATOS, pelos fundamentos expostos na decisão que a decretou, conforme id. 63682817 (autos nº 1007747-40.2021.811.0042). [...]

(Trechos da decisão que manteve a
prisão
preventiva
dos denunciados
vista nos autos do processo n. 1014055-92.2021.8.11.0042, ID 127247976)
Destacamos

Malgrado o impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicia
l
acima parcialmente transcrito se depreende que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de se acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática do delito, em tese,
praticado por ele e seus comparsas
,
visto que há indícios nos autos de que
o paciente
integre organização criminosa, circunstância, essa,que configurao
periculum
libertatis
justificador da medida extrema.

Aliás, acerca do tema,o Superior Tribunal de Justiçaassentouque “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente seconsegueefetivar com a constrição cautelar dos seus membros.

Se isso não bastasse, o juízo de primeiro grau também indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente porque entendeu inalterados os motivos que ensejaram sua prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta das condutas praticadas, uma vez que ele, em tese, era o “disciplina”
do “Comando Vermelho”
no
M
unicípio de Pontal do Araguaia;
bem como

p
orque responde a outra ação penal, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (
PJe

n.
1003460-85.2020.8.11.0004).

A propósito, em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Noutro viés, no que tange ao propalado excesso de prazo
,
diferente do alegado nesta impetração, a denúncia foi oferecida
e
recebida em 3 de novembro de 2021, tramitando regularmente a respectiva
a
ção penal sob o n.
1014055-92.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A propósito, v
eja
m
-se
estes trechos das
informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID
184056849
),
das quais
se
extrai o seguinte andamento processual:

[...]
Impende ressaltar que Operação Fechamento foi deflagrada em 16.09.2021.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente foi cumprido em 16.09.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1014055- 92.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 06.10.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente e outros 28 (vinte e oito) codenunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O Paciente EDIMAR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, § 3º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

Dessa forma, em 03.11.2021, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, recebi a denúncia e determinei a citação dos acusados para apresentar Reposta à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Após, os autos vieram conclusos para apreciação do Pedido de Concessão de Prisão Domiciliar Humanitária formulado pela defesa de 01 (uma) denunciada.

Assim, em 25.01.2022, determinei vista ao Ministério Público para se manifestar quanto o pedido da defesa da codenunciada, bem como para se manifestar quanto a citação negativa de 02 (dois) codenunciados.

Vindo os autos conclusos, em 01.02.2022, determinei a citação por edital de 01 (um) codenunciado e que se oficiasse ao Diretor da Unidade Prisional Ana Maria do Couto May, para apresentar relatório médico, atestando o atual estado de saúde de 01 (uma) codenunciada.

Novamente os autos vieram conclusos, assim, em 17.02.2022, substitui a Prisão Preventiva de 01 (uma) codenunciada
por Domiciliar
e determinei o cumprimento das determinações constantes no id. 74541329.

Vindo os autos conclusos, verifiquei que dos 29 (vinte e nove) acusados, 12 (doze) foram citados, 05 apresentaram Resposta à Acusação e 01 (um) acusado faleceu.

Dessa forma, em 29.04.2022, reputei 03 (três) codenunciados como citados, julguei extinta punibilidade por morte de 01 (um) codenunciado, determinei a citação do Paciente e outros acusados que não foram citados, o encaminhamento dos autos à Defensoria para apresentar as Respostas à Acusação de 07 (sete) acusados e, ainda, a cientificação das defesas para que direcionassem os pedidos afetos a liberdade de seus clientes aos autos do Incidente nº 1007747- 40.2021.8.11.0042, para evitar o retardamento da marcha processual.

Vindo os autos conclusos, em 07.06.2022, rejeitei as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação, determinei a citação de 04 (quatro) acusados nos novos endereços acostados aos autos, a intimação de 02 (dois) acusados para constituir novo advogado ou manifestar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública e a certificação quanto a citação de 02 (dois) acusados.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, em 19.09.2022, determinei intimação da defesa de 02 (dois) acusados para apresentar as Respostas à Acusação e, caso transcorrido o prazo in albis a comunicação da Seccional dos Advogados do Brasil, acerca da desídia dos Advogados.

Na mesma decisão, ainda, determinei a intimação pessoal de 01 (uma) codenunciada para constituir nova defesa, a citação por edital de 01 (uma) codenunciada e vista ao Ministério Público para se manifestar quando ao acusado DANIEL que se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Em 11.10.2022, preferi decisão REJEITANDO a arguição de Litispendência formulada pela defesa de 01 (um) codenunciado, bem como INDEFERINDO o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do
mesmo, ainda, DETERMINANDO a intimação da defesa de 01 (uma) codenunciada e a citação por edital de 01 (um) codenunciado.

Vindo os autos conclusos, em 08.11.2022, determinei vista ao Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação.

Os autos vieram novamente conclusos, assim, verificou-se que dos 28 (vinte e oito) acusados, restava pendente a apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado.

Dessa forma, em 13.12.2022, nomeei a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado UELIVELTON e com apresentação da Resposta à Acusação, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca das preliminares arguidas pelas defesas de 13 (treze) acusados.

Informo, ainda, que em 26.01.2023, proferi decisão rejeitando as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e designando Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 21, 22, 23 e 24 de março de 2023.

Registro que finalizada as Audiências de Instrução e Julgamento, este Juízo decretou a revelia de um codenunciado, o desmembramento do feito em relação a 01 (uma) codenunciada e na fase do art. 402 do CPP, deferiu as diligências requeridas
pela defesa de 01 (um) codenunciado, bem como pelo Ministério Público e, por fim, com a juntada do Relatório pelo Parquet, determinou vista às partes para se manifestar quanto a juntada do documento.

Por fim, informo que, em 25.08.2023, determinei vista ao Ministério Público para se manifestar quanto às diligências requeridas pela defesa de 01 (um) codenunciado na fase do art. 402 do CPP.

Na mesma decisão, MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente e demais codenunciados, conforme decisão em anexo.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese, de "crime de organização criminosa”, ajuizada inicialmente em face de 29 (vinte e nove) acusados, tendo este juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.
[...]

É
forçoso
reconhecer
, por
tanto,
que se trata de minuciosa operação deflagrada com o intuito de apurar crimes praticados na região de Barra do Garças e Vila Rica pela organização criminosa “Comando Vermelho”, que possui estrutura hierárquica altamente organizada, divisão de tarefas e finalidade lucrativa, do que já se pode inferir, de pronto, a complexidade do processo.

Não bastasse isso, o caso em debate apresenta pluralidade de crimes e diversas pessoas acusadas (ao todo, 29
denunciados
), circunstâncias, essas, que demandam inúmeras diligências e, por conseguinte, exigem maior prazo para a sua finalização
,
o que, por óbvio, não caracteriza o alegado excesso de prazo.

Com efeito, conforme cronologicamente exposto pela autoridade acoimada de coatora, foram deferidas buscas e apreensões e afastamento de sigilos bancários; autorizadas extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos;
analisados pedidos de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar;
e
extinta a punibilidade de um codenunciado por
morte etc.

Além disso, depreende-se que a
denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2021, tramitando regularmente a
A
ção
P
enal sob o n. 1014055-92.2021.8.11.0042,

tendo sido

realizada a
audiência de instrução e julgamento
nos dias
20
a 24
de março deste ano; como também foram analisados e indeferidos, em 13 de dezembro de 2022
e em 25 de agosto de 2023
os pedidos de revogação de prisão preventiva do paciente e de outros oito
denunciados
, tendo sido mantido o decreto caute
lar
dos demais codenunciados
.
Po
r fim, foi determinada a intimação do Ministério Público para se

manifestar quanto às diligências requeridas pela defesa de um dos codenunciados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Daí por que é
impõe-se
regis
t
rar
que, na hipótese, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o propalado excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo,
não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma
, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
P
ublicado
no DJE 12/03/2021)

Destacamos

Aliás, sobre o tema, deve ser
ressaltado
,
ainda, que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; assim como os prazos processuais
previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade
e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes – Superior Tribunal de Justiça,
Habeas Corpus
n. 39.8291/GO, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamentoem27.02.2018,
DJe
08.03.2018].

Por conseguinte, em que pese os argumentos do impetrante, no caso destes autos, avultam elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura do paciente que possivelmente integra organização criminosa. Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
paciente
deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, foram cometidas, não viabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração do paciente a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – com alteração pela Lei n. 12.403/11
, segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Diante disso,
é imperativo consignar
que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Edimar Pereira da Silva Junior
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023